Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Processo : 0703227-33.2020.8.07.0018 DESPACHO Diante da petição de id. 43038692, em atendimento à determinação de id. 42621184, à laboriosa Secretaria da Turma para alterar o nome do apelado para constar ESPÓLIO DE AURELICE NONATO PIAUÍ, representado por Fabíola Nonato Piauí, sobrinha da falecida, que informou inexistir herdeiros necessários e requereu o encerramento da lide. Assim, ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (dias) úteis, quanto à petição da parte apelada de id. 43038692. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, tornem conclusos os autos. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator